Tribunal: TJBA
Processo: 8178018-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178018-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: JACIARA PREZA BASTOS

Advogado(s)
:
LUCAS JOAQUIM BASTOS FELINTO, VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A apelante insurgiu-se contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por beneficiária do plano de saúde, julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar e determinando o fornecimento do tratamento de fisioterapia neurológica domiciliar três vezes por semana, além de condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

2. A apelante sustentou ausência de cobertura contratual para o tratamento domiciliar, por não constar no rol da ANS, bem como exclusão expressa no contrato. Alegou legalidade da coparticipação e inexistência de danos morais, pugnando subsidiariamente pela minoração do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

3. A apelada apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, caso conhecido, o seu improvimento, com majoração dos honorários.

4. O recurso foi distribuído à Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se a negativa de custeio de fisioterapia domiciliar constitui recusa abusiva à cobertura contratual; (iii) se subsiste a condenação por danos morais e o valor fixado; e (iv) se os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, porquanto a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo razões suficientes à pretensão de reforma.

7. O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6º, 196 e 199 da Constituição Federal, constituindo direito fundamental que não pode ser restringido por cláusulas contratuais abusivas.
8. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, sendo nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, I e IV, §1º, CDC).

9. A Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA determina que a atenção domiciliar deve ser indicada pelo profissional de saúde que acompanha o paciente, incumbindo ao prestador fornecer todos os equipamentos e profissionais necessários.

10. A jurisprudência do STJ consolidou que o tratamento domiciliar (
home care
) constitui desdobramento do tratamento hospitalar, não podendo ser limitado pela operadora.

11. No mesmo sentido, a Súmula 12 do TJBA considera abusiva a recusa de custeio de
home care
quando houver recomendação médica.

12. Os relatórios médicos evidenciam a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade do tratamento domiciliar, sendo abusiva a negativa de cobertura.

13. A fixação da coparticipação nos termos do contrato (20% do valor da terapia, limitado a R$ 10,00 por sessão) foi corretamente mantida, inexistindo excesso ou ilegalidade.

14. A recusa indevida do tratamento configura dano moral indenizável, por agravar a aflição e a angústia da paciente, especialmente diante da gravidade de sua enfermidade.

15. O valor da indenização de R$ 10.000,00 revela-se adequado e proporcional, conforme precedentes

16. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% do valor da condenação observa o mínimo legal do art. 85, §2º, do CPC, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

17. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199;

Código de Defesa do Consumidor, art. 51, I e IV, §1º;

Código de Processo Civil, art. 85, §§2º e 11;

Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 25/06/2021.

STJ, AgInt no AREsp 1782051/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/06/2021.

TJBA, Súmula nº 12.

TJBA, Apelação nº 0086501-56.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário P. S. Calixto, pub. 19/08/2020.

TJBA, Apelação nº 0000820-41.2014.8.05.0122, Rel. Des. Paulo Alberto N. Chenaud, pub. 01/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8178018-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
e como apelada
JACIARA PREZA BASTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .